Tribunal: STF
Processo: RE 228033
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE O
TEVE POR INSUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO, POSTO HAVER SIDO INTERPOSTO
ANTES DO JULGAMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUANTO À IRREGULARIDADE PROCESSUAL QUE SE TERIA VERIFICADO NO
PROCESSAMENTO, PERANTE A CORTE DE ORIGEM, DE RECURSO ESPECIAL.
Balda inexistente.
Falta de intimação pessoal que não foi acusada pela
embargante em nenhuma das oportunidades supervenientes em que falou
nos autos, incidindo a regra do art. 245 do CPC.
Impropriedade do momento e do meio utilizado para o
referido mister, sendo certo que os embargos declaratórios,
desenganadamente, não  se prestam ao saneamento do processo desde a
sua origem.
Embargos rejeitados.